Tribunal: TJDFT
Processo: 0737023-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ATUALIZAÇÃO DE VALORES – RETROATIVIDADE MÍNIMA DA EC N. 113.2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A matéria devolvida para reexame pelo Colegiado, representada pelo Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal, diz respeito à aplicação da Selic como índice de correção monetária para dívidas anteriores à vigência da EC n. 113/2021. A pretensão do autor é a de cobrança de valores devidos em razão diferenças salariais.
2. A controvérsia diz respeito aos efeitos da EC n. 113/2021, se de retroatividade ampla ou mínima. Com respeito ao entendimento diverso, adoto a retroatividade mínima, porque antes do referido dispositivo constitucional a União, os Estados e o Distrito Federal detinham alguma autonomia em relação à atualização de seus créditos, a exemplo dos de natureza tributária. Esse vem sendo o entendimento adotado por este Tribunal, a exemplo do acórdão n. 1427768 – Conselho Especial, julgado em 31.05.2022, Rel. Des. Waldir Leôncio Junior.
3. É o caso de seguir o mesmo entendimento, para aplicar aos créditos a variação do INPC; e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Daí por diante, a SELIC.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar em parte em sentença no que se refere à atualização dos valores na forma acima.
5. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Sem custas, ante a isenção legal, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.